Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707423-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ VALDEMIR JERÔNIMO FERREIRA RECORRIDO: WERBSON TOMAZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULAR. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO PRODUZIDO DURANTE O PROCESSO RESCINDENDO. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O vício da representação processual é sanável. 1.2. No caso, a regularidade da representação processual afasta a alegação de ausência de capacidade postulatória da parte. 2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 3. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória. 3.1. In casu, o recibo apontado pelo autor não se encaixa no conceito de prova nova, porquanto já existia no curso da ação rescindenda. Ademais, o documento não demonstra a devolução do bem. 4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4.1. Não restando presente nenhuma comprovação de que o autor incorreu de forma dolosa em qualquer das condutas previstas no dispositivo citado, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé. 5. Preliminares de irregularidade de representação processual e de ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rejeitadas. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 370, inciso I, 371 e 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de documento novo apto a instruir a ação rescisória objeto dos autos originários. Informa que o recibo - documento imputado como novo - estava na posse de sua ex-mulher, cujo acesso somente lhe foi permitido no momento do ajuizamento da mencionada rescisória. Destaca que a ausência de análise do citado recibo implica em manifesto cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 370, inciso I, 371 e 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005